Tribunal: STF
Processo: ARE 1566145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO APRENDIZ. REJEIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de averbação do tempo de serviço prestado como aluno aprendiz no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG) para fins de contagem de tempo de contribuição e seus reflexos.



    2. Alegou-se a prescrição do direito de ação e ausência de retribuição pecuniária suficiente para o cômputo do período. A sentença reconheceu o direito à averbação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve prescrição do direito de postular a averbação de tempo de serviço; e (ii) se o tempo de serviço como aluno aprendiz em escola pública pode ser contabilizado para fins de aposentadoria, mesmo sem retribuição pecuniária direta.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    1. A prescrição é rejeitada com base na natureza de trato sucessivo da relação jurídica entre o servidor e o Estado, conforme o Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula nº 85 do STJ.



    2. O tempo de serviço prestado como aluno aprendiz em escola pública profissionalizante é computável para fins de aposentadoria, conforme a Súmula nº 96 do TCU, desde que comprovada a retribuição pecuniária in natura.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    1. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    Tese de julgamento: "1. O tempo de serviço prestado como aluno aprendiz em escola pública profissionalizante é passível de averbação para fins de aposentadoria, ainda que a retribuição pecuniária tenha ocorrido in natura. 2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, quando não há negativa expressa do direito, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação."



    Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 3º; CF/1988, art. 40; Súmula nº 85/STJ; Súmula nº 96/TCU.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, inciso I, alíneas a e l e § 2º, e 201, parágrafo 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente